Tribunal: STF
Processo: Rcl 67071
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Estância Velha/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0023610-10.2020.5.04.0341), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017 e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário do autor da ação trabalhista, condenando, de forma subsidiária, o Município de Estância Velha ao pagamento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho havido entre o reclamante e a primeira reclamada (PROATIVA SAUDE).



    [...]



    Todavia, importa destacar que no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, ajuizada pelo Distrito Federal, esta Egrégia Supremo Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, firmou o entendimento de que a mera inadimplência do contratado, em relação às parcelas trabalhistas, não autoriza a responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, tomador de serviços. Sendo necessário evidenciar/comprovar a conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços.



    [...]



    Dessa forma, o que deve ser objeto de prova é a culpa, e não a fiscalização, o que leva à conclusão de que o ônus da prova incumbe ao empregado, sendo que a ausência ou insuficiência de provas não pode ensejar de maneira nenhuma a responsabilização subsidiária do ente público.



    [...]



    No presente caso, a decisão não registra elementos concretos e hábeis a evidenciar a conduta culposa do Município de Estância Velha, ora Reclamante, tendo atribuído a responsabilidade subsidiária por mera presunção de culpa e inversão do ônus probatório.



    [...]



    Assim, verifica-se que a decisão prolatada pelo Tribunal Regional da 4ª Região está alicerçada na afirmação genérica de culpa in vigilando, fundada na premissa da inversão do ônus da prova em favor da reclamante, presumindo-se a culpa do Ente Público, embasada exclusivamente na alegada ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização, contrariando manifestamente o decidido na ADC 16-DF e Tema 246 do STF.”



    Requer, ao final, ”seja cassada a decisão reclamada, afastando-se a responsabilidade subsidiária do Município, a fim de garantir a autoridade das decisões proferidas no julgamento da ADC nº 16/DF, no Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 e Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Estância Velha/RS, com fundamento no inadimplemento das obrigações e no ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Veja-se o ato impugnado (eDoc. 2, fls. 5-8):



    “A jurisprudência tem entendido ser o tomador de serviços responsável pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora de serviços, sem idoneidade econômica e financeira para suportá-los. Assim, o tomador dos serviços atrai a responsabilidade subsidiária na demanda pelo simples fato de ter se beneficiado do trabalho prestado. Tal entendimento se justifica na medida em que não pode a trabalhadora, cuja força de trabalho beneficiou o ente público, arcar com os prejuízos dos direitos sonegados pela empresa interposta. 



    A responsabilização atende a razões de ordem jurídica e social e está adequada, ainda, ao entendimento contido do item IV da Súmula nº 331 do TST, inclusive com a nova orientação do item V, inserida por meio da Resolução nº 174/2011, in litteris:



    [...]



    A responsabilidade que se reconhece após a nova redação da Súmula nº 331 do TST vai além do inadimplemento anteriormente previsto no item IV, decorrendo agora também da comprovação da conduta culposa do tomador dos serviços pelo descumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8.666/93. Nesse sentido, a situação dos autos se amolda ao novo entendimento, pois não se trata de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora, mas de evidente culpa in vigilando do tomador de serviços, que se descuidou na vigilância do cumprimento das disposições que regem o contrato, tanto que o resultado do ajuste é o prejuízo daquele que disponibilizou sua força de trabalho. 



    [...]



    Desse modo, de forma diversa do que alega o Município de Estância Velha, a ineficaz fiscalização do contrato de prestação de serviço se confirma pelas condenação impostas à empregadora. Logo, não se trata, na espécie, de atribuição de responsabilidade por presunção, nem pelo mero inadimplemento de obrigações pelo contratado. Resta demonstrada a falta de fiscalização efetiva, tendo a parte autora se desonerado a contento do encargo de demonstrar a culpa do tomador. ”



     



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0023610-10.2020.5.04.0341).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente